Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INFRUTÍFERA. CERTIDÃO QUE DEMONSTRA O INSUCESSO NA REPETIÇÃO DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art 139, incisos II e III, do CPC, o magistrado deve zelar pela duração razoável do processo, assim como indeferir postulações meramente protelatórias.
2. No caso, o juiz indeferiu diligência que, embora prescinda de intervenção judicial, o insucesso em sua repetição restou certificado.
3. Recurso conhecido e não provido.